Tribunal: TJMT
Processo: 1010047-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010047-09.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANESSA SALIDO DE SOUZA - CPF: 021.001.361-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA NO
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
CLASSIFICAÇÃO – DESISTÊNCIA DE POSSE
COM A HABILITAÇÃO DA
CANDIDATA
SUBSEQUENTE

NO
NÚMERO DE VAGAS ANUNCIADO NO EDITAL

– PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE NOMEAÇÃO - NOME DA IMPETRANTE CONSTANTE DA LISTA DE CHAMAMENTOS PREVISTOS – DEMONSTRAÇÃO DA N
ECESSIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO
–

NOMEAÇÃO NÃO EFETUADA NA DATA APRAZADA – RELEVÂNCIA DO DIREITO DEMONSTRADA
–

REQUISITO PARA A
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA
–

DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

D
emonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da
antecipação da tutela mandamental
, a manutenção da decisão hostilizada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno
(Id. 3681748)
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
monocrática, por mim proferida, pela qual deferi o pedido liminar, vindicado no
mandado de segurança pretérito
, que visava
à
antecipação da tutela vindicada pela Impetrante, no sentido de compelir a autoridade, apontada como coator
a
, o Governador do Estado de Mato Grosso, a conceder-lhe a posse
,

no cargo de Professora de Educação Básica – Educação Física

-,
em decorrência da sua aprovação no
concurso público regulado pelo Edital n
o
01/2017 e conforme
o
cronograma de nomeação
definido na Portaria Conjunta n
o
08/2018/SEDUC/SEGES/MT
.

O Agravante aduz que
o nome da Impetrante, ora Agravada, não constou do aludido cronograma, não havendo falar em direito, líquido e certo, haja vista ter sido ela meramente classificada
.

Sustenta
que o direito assistiria à Agravada, somente, se por ela demonstrada a ocorrência da sua preterição, consoante a assente jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, notadamente, nos Superiores.

Assevera que o quarto colocado também fez
uso de uma ação constitucional, visa
n
do preservar o ingresso na carreira em referência, sendo prudente o aguardo pelo desfecho do seu

writ
.

Assim, pugna pela retratação
quanto à decisão agravada, ou, seja levado a julgamento colegiado o Agravo Interno,
para a reforma da decisão
liminar.

Instada a se manifesta
r
, a Agravada
apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula pelo seu desprovimento (Id.
22927473
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020